Tribunal: TJSP
Processo: 1005952-57.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Ação revisional cumulada com repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Julgamento antecipado do mérito – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Controvérsia que envolve matéria de fato – Produção de prova pericial contábil, que se afigurava necessária para o julgamento da lide – Julgamento prematuro – Sentença anulada – Remessa dos autos à

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Ação revisional cumulada com repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Julgamento antecipado do mérito – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Controvérsia que envolve matéria de fato – Produção de prova pericial contábil, que se afigurava necessária para o julgamento da lide – Julgamento prematuro – Sentença anulada – Remessa dos autos à primeira instância.